Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ÁREA PÚBLICA DURANTE EVENTO PRIVADO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 8.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou, solidariamente, o ente público e a organizadora de evento privado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de queda do recorrido em vala de escoamento desprotegida e sem iluminação no Parque da Cidade, durante festival privado promovido em local público.
1.1. O recorrido sofreu queda de aproximadamente 3 metros de altura em vala de escoamento aberta, sem sinalização e sem iluminação, localizada em área pública cedida para realização de festival privado realizado no Parque da Cidade, sofrendo graves lesões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a responsabilidade do ente público deve ser afastada ou limitada à forma subsidiária, por se tratar de evento privado com gestão da organizadora; e (ii) estabelecer se a atuação do Corpo de Bombeiros e o atendimento prestado pelo SUS, somada à evasão hospitalar do autor, rompe o nexo causal entre a conduta estatal e o dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CF/88 e decorre do dever de guarda e manutenção de área pública de uso comum, incluindo iluminação e sinalização adequadas. A cessão do espaço para evento privado não afasta a obrigação estatal de garantir segurança mínima aos cidadãos.
4. A organizadora do evento, por auferir lucro e gerir acessos, também tinha dever de zelar pela segurança do trajeto, não excluindo, contudo, o dever do Estado de garantir a segurança daqueles que circulam por áreas públicas, de responsabilidade do Poder Público. A omissão concorrente de ambos os réus configura responsabilidade solidária.
5. A alegação de que a responsabilidade do ente público seria apenas subsidiária não procede. A falha estrutural contida no Parque da Cidade (vala aberta e sem sinalização) é anterior ao evento e constitui causa direta do acidente, atraindo a responsabilidade solidária do recorrente.
6. O atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo SUS não são capazes de romper o nexo causal, constituindo mera obrigação da Administração Pública. O dano sofrido pelo recorrido decorre da omissão do poder público em realizar a manutenção adequada dos espaços públicos e não da falta de atendimento após o acidente. Pela mesma razão, a evasão hospitalar do recorrido é fato posterior e irrelevante para a configuração da responsabilidade pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade do ente público por acidente ocorrido em área pública cedida para evento privado é solidária com a organizadora, diante da omissão concorrente na garantia de segurança. 2. A atuação estatal posterior ao acidente e a evasão hospitalar do recorrido não afastam o nexo causal com o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o, da CF.